Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu como devidos os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC (multa e honorários de 10%), ao fundamento de que o depósito judicial realizado pela executada, com finalidade exclusiva de garantir o juízo e viabilizar impugnação, não caracteriza pagamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o depósito judicial efetuado exclusivamente para garantir o juízo, sem a disponibilização do numerário ao exequente, é suficiente para afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, §1o, do CPC dispõe que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias após a intimação, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o depósito com finalidade exclusiva de garantir o juízo, mesmo que realizado tempestivamente, não constitui pagamento voluntário apto a afastar os encargos legais, pois não há disponibilização do valor ao credor.
5. No caso concreto, a agravante não efetuou pagamento voluntário da dívida, limitando-se a garantir o juízo para fins de discutir o débito, razão pela qual subsiste a caracterização da inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O depósito judicial com finalidade de garantir o juízo, sem a disponibilização do valor ao credor e com o objetivo de apresentar impugnação, não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.